Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SAE/DF. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal - SAE/DF (processo no 0032335-90.2016.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.106/2013, a partir de 1o/9/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se o agravado-exequente tem direito à gratuidade de justiça; (ii) a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; (iii) a alegada inexigibilidade da obrigação (iv) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o agravado-exequente não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantido o deferimento da gratuidade de justiça.
5. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC 0735030-49.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal não procede, porque a tutela de urgência postulada na referida ação, para suspender a eficácia do acórdão exequendo, foi indeferida em decisão de 10/9/2024.
6. A tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais.
7. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF, TJDFT, AGI 07370764520238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024; AGI 07253662820238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; AGI 07157165420238070000, Relator Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; AGI 07177231920238070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023.